Tribunal: TJSP
Processo: 2258545-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2258545-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ANA
FLAVIA DA SILVA DIOGO e Paciente JOSE SOUSA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258545-50.2020.8.26.0000 -Voto no 19493
2
Habeas Corpus no 2258545-50.2020
Impetrante: Ana Flávia da Silva Diogo
Paciente: José Sousa da Costa
Juízo: 23a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Voto no 19493
HABEAS
CORPUS

Estatuto
do
Desarmamento - Recorrer em liberdade

Impossibilidade
-
Preso
durante
a
instrução
Constrangimento ilegal não
verificado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Ana Flávia da Silva Diogo, em favor de
José Sousa da Costa, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta
que o Paciente foi condenado no dia 28/10/2020 a cumprir
pena no regime semiaberto, tendo sido negado o direito de
apelar em liberdade, sem fundamentação idônea.
Pede
a
concessão
da
liminar
para
determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente de
recorrer em liberdade, ou, subsidiariamente, determinar ao
Coordenador da Secretaria de Administração Penitenciária a
transferência do condenado para estabelecimento prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258545-50.2020.8.26.0000 -Voto no 19493
3
compatível com o regime fixado na sentença, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de responsabilização pessoal.
A liminar foi indeferida (fls. 37/38), as
informações
foram
prestadas
(fls.
41/42)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 46/53).
É o relatório.
Segundo as informações prestadas pela
autoridade coatora, o Paciente foi preso em flagrante delito e
condenado incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da
Lei no 10.826/03, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
3 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto e a pena pecuniária de 11 dias/multa.
A sentença fundamentou a contento a
manutenção da prisão do Paciente, considerando se tratar réu
reincidente, sua periculosidade e o fato de ter permanecido
preso durante a instrução processual, fazendo crer que ainda
persistem os motivos autorizativos da prisão cautelar.
O Paciente permaneceu preso durante
todo o processo, não se justificando sua soltura após a
condenação, visto que soaria contraditório conceder a liberdade
após a demonstração de sua culpabilidade e agora, quando
analisado o mérito e concluído pela prática de grave delito, não
faria mesmo sentido algum ser colocado em liberdade.
Nesse sentido é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“Não se concede o direito de apelar em
liberdade ao réu que permaneceu preso
durante a instrução, pois a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258545-50.2020.8.26.0000 -Voto no 19493
4
da segregação constitui um dos efeitos da
respectiva condenação, mormente quando
persistem os motivos ensejadores da
custódia cautelar” (STJ, HC no 262.023,
Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe de 09/04/2013).
Assim sendo, denega-se a ordem
Conforme já exposto na decisão liminar, a
remoção de presos é medida de cunho administrativo de ordem
da SAP, não podendo o Poder Judiciário intervir nos trâmites
burocráticos que uma transferência necessita para sua
concretização.
Ademais,
a
guia
de
recolhimento
provisória já foi expedida, de modo que os pedidos relativos à
execução da pena devem ser formulados no Juízo das Execuções
competente.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator